Tribunal: CARF
Processo: 13807.003696/2001-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.003696/2001-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.720 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
YOUNG LINE CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
CONTAGEM DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL.
A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. Atos
posteriores ao lançamento que não o inovem não têm o condão de alterar o dies
a quo para a contagem de prazos.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO.
A impugnação intempestiva leva ao não conhecimento das razões de mérito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Marcio
Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a) para eventuais participações), Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 01.510, de 17 de setembro
de 2002, proferido pela 10a Turma da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, considerou
procedente o lançamento, para manter o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.003696/2001-81
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003696/2001-81

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
DA AUTUAÇÃO
Em decorrência de ação fiscal direta, a contribuinte acima identificada foi autuada, em
relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte, ano-calendário de 1997.
2. Conforme Termo de Verificação de fls. 505 a 514 (e anexos de fls. 515 a 521), a ação
fiscal teve inicio em vista de ter sido constatado que a interessada teria efetuado
transferências internacionais para conta de titularidade de Câmbios Acary S.R.L., nos
meses de julho a agosto de 1997, no valor de R$ 2.077.500,00. Verificada a
contabilidade e os extratos da conta corrente que a autuada mantinha junto ao Banco
Safra, constatou-se que embora ausente da escrita fiscal qualquer referência a
remessas para o exterior, as operações foram confirmadas através dos extratos da
indigitada conta bancária.
3. Intimada a comprovar a origem dos recursos, a autuada apresentou o contrato que
mantinha com a empresa Really Harvest, segundo o qual a interessada teria aberto
uma conta no Banco Safra a fim de receber numerários que seriam administrados no
interesse da empresa estrangeira, sendo que a interessada deveria observar diversos
aspectos quanto ao controle dos dispêndios relativos á já mencionada conta bancária.
4. Em vista das alegações da interessada, a fiscalização intimou-a a apresentar os
controles que lhe impunham o contrato firmado com a empresa estrangeira. Contudo, a
empresa fiscalizada não logrou apresentar os tais documentos solicitados, tendo se
escudado sob a alegação de que competiria à autoridade administrativa comprovar a
inveracidade dos fatos registrados com observância das disposições legais.
5. A fiscalização apurou que os valores depositados na conta junto ao Banco Safra
originaram-se de depósitos de pessoas sediadas no Brasil, sendo a grande maioria
desses depósitos feitos com cheques (da praga ou de fora dela), portanto, não teriam
sido recursos recebidos do exterior e muito menos em virtude do contrato firmado com
empresa Really Harvest. Ainda que fossem recursos vinculados ao contrato, não se
comprovou que as despesas foram realizadas por conta dos negócios que a contratante
estrangeira teria no Brasil. Assim, concluiu o autuante, "não está por conseqüência
comprovada a origem dos recursos dos depósitos na conta bancária como também a
causa dos pagamentos relativos aos cheques emitidos dessa conta, onde estão incluídos
os cheques sacados para depósitos em conta de residentes no exterior".
6. Por não haver documentação comprovando a origem dos recursos movimentados
pela interessada através da conta corrente junto ao Banco Safra, e também não
havendo o devido registro contábil das respectivas operações, a fiscalização
considerou receita omitida o total dos créditos registrados nos extratos da referida
conta bancária.
7. A tributação dos cheques emitidos operou-se da seguinte forma: (1) beneficiários
identificados como domiciliados no Brasil ou que não se provou serem do exterior —
Imposto de Renda exclusivamente na fonte a aliquota de 35%; (2) pessoas beneficiárias
não residentes no Pais — aliquota de 15%.
8. Em face do exposto, foi efetuado o seguinte lançamento, relativo ao ano-calendário
de 1997:

Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003696/2001-81

DA IMPUGNAÇÃO
9. Cientificada do lançamento (consta do Auto de Infração de fl. 527, a data de 5 de
abril de 2001), a empresa interessada, por seu representante, apresentou, em 16 de
maio de 2001, a impugnação de fls. 536 a 612, alegando em síntese:
PRELIMINAR — DA NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA NULIDADE DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO PELA AÇÃO FISCAL INOVADORA POSTERIOR À
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
10. 0 presente processo administrativo restou plenamente maculado, e por completo
prejudicado, quando do momento da lavratura e cientificação do presente Auto de
Infração que, "a priori", teria se dado em 05/04/2001, o que, no entanto, não
aconteceu, já que a ação fiscal acabou por ser ainda complementada, em três
momentos diferentes, pela agente fiscal, nos dias 16, 17 e 18 de abril, quando de sua
vinda à sede do escritório trazendo as duas primeiras complementações à ação fiscal
que deveria ter sido encerrada, por óbvio, no mesmo dia do fechamento da autuação e
cientificação da contribuinte, complementações estas que só vieram a ser entregues
para ciência da impugnante em 16 de abril, pedindo a agente fiscal que as assinasse
com data retroativa, o que foi, por óbvio, recusado pela subscritora destas razões de
defesa. Uma das notificações pretendia corrigir uma falha do lançamento com relação
aos períodos de apuração do tributo supostamente devido, tendo tal complementação
objetivado justamente a inclusão de períodos de apuração, a saber, 06/1997, 09/1997.
11. A agente fiscal pretendia que contasse no processo administrativo a data de
intimação das complementações como sendo a data em que ocorrera a cientificação da
lavratura do Auto de Infração original.
12. Conjugue-se a isso o fato de que tais intimações complementares eram e são
fundamentais a boa conformação da lide administrativa e à tomada de decisão por
parte da impugnante quanto ao teor das infrações apontadas, e quais seriam as
medidas seguintes a serem tomadas, porque tais intimações complementares estão
ligadas ao teor das acusações feitas pelo Fisco contra a impugnante.
13. A autuação ou não poderia ter sido encerrada antes do preenchimento dos
pressupostos legais, regulamentares e formais, ou, ao ser efetivada, padeceu de vícios
inapeláveis, que acabaram por tornar nulo todo o lançamento.
14. Assim, ou se cancela o lançamento ora impugnado, reconhecendo sua nulidade, ou,
no minim, se faz nova cientificação da complementação da autuação, com todos os
requisitos legais e formais, a partir da última data da complementação.
15. De qualquer forma, o prazo para a impugnação só começou a correr depois de
efetivada a terceira alteração / complementação, já que, até o dia 18/04/2001, a
impugnante s6 teve acesso a parte dos fatos conformadores, já que necessária sua
complementação.
16. A impugnante transcreve, ás fls. 544 a 546, Acórdãos do Conselho de
Contribuintes.
17. 0 lançamento está maculado, seja por ter sido inicialmente lançado de forma
incompleta, seja por ter pretendido a fiscalização corrigir, através da obtenção de
assinatura com data e efeitos retroativos, erro de conformação do lançamento, seja por
ofensa direta ao direito de ampla defesa e à vedação constitucional ao seu
cerceamento. Esse último argumento é detalhado pela impugnante ás fls. 547 a 571.
• DO MÉRITO
18. Quanto ao mérito, a contribuinte expõe suas razões de defesa às fls. 571 a 610.
19. Faz menção à sistemática do IRPJ e alega ser improcedente a exigência fiscal com
base em presunção hominis, ainda mais sendo esta presunção com base em depósitos
em conta corrente bancária, cujos valores a interessada teria demonstrado a origem.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003696/2001-81

20. Com relação á multa de oficio exigida através dos autos de infração, a defesa
entende tratar-se de exação de caráter confiscatório. Corroborando sua tese, cita
diversos doutrinadores e também jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
21. Também contesta a exigência de juros com base na taxa SELIC, pois essa teria
natureza remuneratória.
DO PEDIDO
22. A innpugnante pede a produção de provas para sustentar suas alegações quanto ao
mérito, e requer que seja declarada procedente a impugnação, anulando-se o Auto de
Infração em tela.
Na sequência, foi proferido o Acórdão no 01.510, de 17 de setembro de 2002,
pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal em São Paulo - SP, que considerou procedente o
lançamento, com o seguinte ementário:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1997
Ementa: CONTAGEM DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL.
A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. Atos posteriores ao
lançamento que não o inovem não têm o condão de alterar o dies a quo para a
contagem de prazos.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO.
A impugnação intempestiva leva ao não conhecimento das razões de mérito de defesa.
Lançamento Procedente
Devidamente
intimada
da
decisão,
o
Contribuinte
apresentou,
tempestivamente, seu respectivo Recurso Voluntário, através de representante legal, pugnando
por provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, mas deve ser conhecido apenas no tocante à alegação de tempestividade da defesa.
Resumo dos Fatos
Contra o contribuinte, foi lavrado auto de infração, relativo ao ano-calendário de
1997, no valor de R$ 12.961.025,81.
Conforme Termo de Verificação de fls., a ação fiscal teve inicio em vista de ter
sido constatado que a interessada teria efetuado transferências internacionais para conta de
titularidade de Câmbios Acary S.R.L., nos meses de julho a agosto de 1997, no valor de R$
2.077.500,00. Verificada a contabilidade e os extratos da conta corrente que a autuada mantinha
junto ao Banco Safra, constatou-se que embora ausente da escrita fiscal qualquer referência a
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003696/2001-81

remessas para o exterior, as operações foram confirmadas através dos extratos da indigitada
conta bancária.
Intimada a comprovar a origem dos recursos, a autuada apresentou o contrato que
mantinha com a empresa Really Harvest, segundo o qual a interessada teria aberto uma conta no
Banco Safra a fim de receber numerários que seriam administrados no interesse da empresa
estrangeira, sendo que a interessada deveria observar diversos aspectos quanto ao controle dos
dispêndios relativos á já mencionada conta bancária.
Em vista das alegações da interessada, a fiscalização intimou-a a apresentar os
controles que lhe impunham o contrato firmado com a empresa estrangeira. Contudo, a empresa
fiscalizada não logrou apresentar os tais documentos solicitados, tendo se escudado sob a
alegação de que competiria à autoridade administrativa comprovar a inveracidade dos fatos
registrados com observância das disposições legais.
A fiscalização apurou que os valores depositados na conta junto ao Banco Safra
originaram-se de depósitos de pessoas sediadas no Brasil, sendo a grande maioria desses
depósitos feitos com cheques (da praga ou de fora dela), portanto, não teriam sido recursos
recebidos do exterior e muito menos em virtude do contrato firmado com empresa Really arvest.
Ainda que fossem recursos vinculados ao contrato, não se comprovou que as despesas foram
realizadas por conta dos negócios que a contratante estrangeira teria no Brasil. Assim, concluiu o
autuante, "não está por conseqüência comprovada a origem dos recursos dos depósitos na conta
bancária como também a causa dos pagamentos relativos aos cheques emitidos dessa conta, onde
estão incluídos os cheques sacados para depósitos em conta de residentes no exterior".
Por não haver documentação comprovando a origem dos recursos movimentados
pela interessada através da conta corrente junto ao Banco Safra, e também não havendo o devido
registro contábil das respectivas operações, a fiscalização considerou receita omitida o total dos
créditos registrados nos extratos da referida conta bancária. Considerou ainda que a tributação
dos cheques emitidos operou-se da seguinte forma: (1) beneficiários identificados como
domiciliados no Brasil ou que não se provou serem do exterior — Imposto de Renda
exclusivamente na fonte a aliquota de 35%; (2) pessoas beneficiárias não residentes no Pais —
alíquota de 15%.
Cientificada do lançamento, a contribuinte, apresentou impugnação, alegando,
sinteticamente, preliminar de nulidade de lançamento e do processo administrativo pela ação
inovadora posterior à lavratura do auto de infração e, no mérito, defendeu a improcedência da
exigência fiscal , bem como a exigência da multa aplicada, entendendo, esta última tratar-se de
exação de caráter confiscatório.
A DRJ considerou intempestiva a impugnação, não conhecendo da mesma, por ter
sido protocolizada após o transcurso do prazo legal de 30 dias, contados da ciência do auto.
Novamente irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, pugnando
inicialmente pela tempestividade da impugnação apresentada, e na sequência apresenta razões de
mérito.

Da Alegação de Tempestividade da Impugnação
O sujeito passivo assevera que sua defesa fora protocolada dentro do prazo legal.
Segundo argumenta, tendo recebido o Mandado de Procedimento Fiscal em 16/04/2001,
conforme documento de fl. 06, portanto após a lavratura do Auto de Infração, que se deu em
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003696/2001-81

05/04/2001 (fl. 527), deve-se cancelar o lançamento, que seria nulo por ter sido efetuado sem o
preenchimento dos pressupostos legais, regulamentares e formais.
Alternativa e subsidiariamente, caso se entenda não haver a nulidade do
lançamento em tela, argumenta a contribuinte que o prazo para a impugnação só começou a
correr depois 16/04/2001, quando teria se completada a ação fiscal.
Equivoca-se o contribuinte.
Consigne-se, inicialmente, que, de fato, o MPF foi complementado e que o
contribuinte foi cientificado desse complemento apenas em 16/04/2001 (e-fls. 568):

Porém, tal fato, não significa que o prazo de defesa foi alterado. Considerando que
o Mandado de Procedimento Fiscal constitui-se instrumento interno de planejamento, controle e
gerência das atividades de fiscalização, disciplinado por atos internos da Receita Federal,
eventual defeito em sua emissão não é causa de nulidade de lançamento e muito menos possui o
condão de deslocar prazos processuais.
Nesse sentido, é a Súmula CARF n° 171, verbis:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade
do lançamento.
Não havendo irregularidade na lavratura do presente Auto de Infração, cuja
validade prescinde da existência e regularidade dos Mandados de Procedimento Fiscal, também
não há que se falar em prorrogação do prazo.
Apenas atos posteriores ao lançamento que o inovem têm o condão de alterar o
dies a quo para a contagem de prazos. O MPF não tem essa natureza, não inova o lançamento,
não traz alterações a exigência consubstanciada no Auto de Infração.
Nos termos do artigo 15 do Decreto n° 70.235/72, deve-se contar os prazos a
partir da intimação da exigência, e essa exigência surgiu em 05/04/2001, com o Auto de Infração
em tela (fls. 527), intimando a contribuinte a "recolher ou impugnar, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da ciência deste auto de infração, nos termos dos arts. 5°, 15, 16 e 17 do Decreto
n° 70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, o débito para
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.003696/2001-81

com a Fazenda Nacional constituído pelo presente auto de infração ...". Assim, não resta dúvida
de que se deve considerar a data de 05/04/2001 como o termo inicial para a contagem de prazos
para a impugnação ao presente Auto de Infração.
Assim, considerando-se o dies a quo a data de 05/04/2001 (quinta feira), temos
que o termo final para a impugnação seria o dia 05/05/2001 (sábado), devendo ser prorrogado
para 07/05/2001 (segunda feira).
Tendo sido a presente impugnação apresentada apenas em 16/05/2001 (e-fls. 462),
esta deve ser declarada intempestiva, não se conhecendo das razões de mérito apresentadas na
peça de defesa. Abaixo, o protocolo:

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso Voluntário
interposto para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1167
DF CARF MF
Original